Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709791-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: R A DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e outro em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da Execução n 0012958-87.2016.8.07.0001 indeferiu o pedido de busca automática de ativos financeiros pelo Sisbajud e suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano, nos seguintes termos: "Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois não houve nos autos resultado frutífero da pesquisa individual neste sentido, id 118086417. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa reiterada somente deve ser aceita no caso de a pesquisa inicial ter resultado parcialmente frutífero, não sendo este o caso dos autos. Não tendo sido, pois, localizados bens do devedor passíveis de penhora, deve ter início a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...)." Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Hipótese diversa é se forem localizados bens penhoráveis, quando, de acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC o prazo de prescrição no curso do processo está interrompido e ele não corre enquanto o credor for fiel aos seus prazos, dado que a prescrição intercorrente somente vale em tempo de crise na execução, em que o processo não tem como avançar. Se há meios para prosseguir e a parte autora se mantém inerte, dá azo ao curso do prazo prescricional. Portanto, deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo máximo de 01 de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de nova pesquisa Sisbajud (teimosinha) e suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intime-se. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE LUCIANA CORREA TORRES DE OLIVEIRA Juíza de Direito " Narra que o cumprimento de sentença foi protocolado em 09/03/2021 e recebido em 05/04/2021; que inicialmente foi solicitado pesquisas nos sistemas de buscas do Judiciário sem localização de bens passíveis de penhora. Na oportunidade, o Juízo singular suspendeu o feito sem oportunizar prazo para manifestação dos agravantes. Foi interposto agravo de instrumento sob o n 0719240-30.2021.8.07.0000, com anulação da decisão para determinar o retorno dos autos à origem, com o regular processamento do feito. Em seguida, foi realizada pesquisa no sistema SISBAJUD abarcando o período de 31/01/2022 a 01/02/2022 (24 horas). Diante da não localização de bens, os agravantes requereram a reiteração da pesquisa, agora pelo prazo de 30 dias, o que foi indeferido. Alega tratar-se de medida mais efetiva para a satisfação do débito e que não foram esgotadas todas as possiblidades de encontrar bens passíveis de penhora. Sustenta que “a decisão que indeferiu a pesquisa no sistema sisbajud, bem como suspendeu os autos, indica de forma clara e cristalina, a probabilidade do direito invocado, principalmente no ponto que existem outras formas de satisfazerem os créditos executados e o juiz singular se nega a cooperar. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também pode ser visualizado no caso em análise no qual a ineficácia da medida, acarretando a suspensão do feito, fazendo com que ocorra a prescrição intercorrente, impossibilitando os agravantes de satisfazerem os seus créditos recentemente perseguidos.” Para tanto requer “em sede de liminar, requer-se a reforma da decisão do juiz a quo para que o cumprimento de sentença volte a ter o seu curso normal, sem a suspensão do feito e acolhimento quanto à procura de ativos financeiros, através do sistema SISBAJUD na nova modalidade intitulada “teimosinha”, ou seja, busca por 30 dias seguidos;” É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33996049/ 33996050). Conforme certificado no ID 34001985 a 5a Turma é preventa para julgamento do caso e em razão do Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS não mais compor o referido órgão foi realizada a redistribuição aleatória do feito. Da análise dos autos de origem verifico que foram realizadas pesquisas infrutíferas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em junho de 2021 (ID 94230175/ 94230177). Posteriormente, mais especificamente em janeiro de 2021, foram realizadas nova pesquisa no sistema Sisbajud e quebra de sigilo bancário do devedor (ID 118086417/ 118087725). Ao ser intimado para indicar bens passíveis de penhora o agravante pediu realização de teimosinha, com reiteração de pesquisas pelo prazo de 30 dias, expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, COAF e CVM para quebra de sigilo bancário, além de inclusão do devedor no SERASAJUD. A decisão negou a pesquisa via teimosinha e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano (ID 119595702). Em uma análise preliminar, entendo que o princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução. Nesse sentido, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. No caso, a última pesquisa de bens junto ao sistema Sibajud se deu no fim de janeiro de 2022 sem que fosse localizado qualquer numerário em conta, ainda sim o agravante insiste na reiteração de diligências nesse sentido. Assim tenho que o credor não se desincumbiu de providenciar outras pesquisas de bens destinadas a satisfação do débito e não transcorreu prazo de tempo suficiente a justificar a medida. Nesse sentido cito precedente da 5 Turma Cível: NIVALDO PEREIRA DE JESUS versus JORDANA ALVES MORAIS e BRUNO MARTINS DE JESUS AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). RAZOABILIDADE. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, ressaltando-se que restou infrutífera pesquisa realizada recentemente via sistema Sisbajud em nome dos executados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1410537, 07346087920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, por não estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo na demora a ensejar antecipação de tutela recursal, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de abril de 2022